Tribunal: TJSP
Processo: 2178640-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Inteligência das Súmulas n. 90 e 102 do TJSP – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde – Referência no recurso ao REsp 1733013/PR – Entendimento majorotário do STJ de que o Rol da ANS é exemplificativo - Inexistência de overruling - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178640-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Plano não adaptado à Lei 9.656/98 - Home Care - Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Plano não adaptado à Lei 9.656/98 - Home Care - Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Inteligência das Súmulas n. 90 e 102 do TJSP – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde – Referência no recurso ao REsp 1733013/PR – Entendimento majorotário do STJ de que o Rol da ANS é exemplificativo - Inexistência de overruling - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2178640-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada HELENA LORENÇONI
ROCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178640-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.122
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2178640-93.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1013096-27.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (8a Vara Cível)
Agravantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro
Agravada: Helena Lorenconi Rocco
Juiz: Gustavo Dall Olio
Voto n. 21.122
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE
SAÚDE – Plano não adaptado à Lei 9.656/98 - Home Care -
Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo a
operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os
procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao
tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que
não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato
– Inteligência das Súmulas n. 90 e 102 do TJSP – Havendo a
cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga
a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez
prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente,
devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais,
equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e
exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da
rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência,
nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de
maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo
a preservação da vida e da saúde – Referência no recurso ao REsp
1733013/PR – Entendimento majorotário do STJ de que o Rol da
ANS é exemplificativo - Inexistência de overruling - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 54/56, na parte que deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a corré Sul América a fornecer os serviços médicos
discriminados na prescrição médica de fls. 31/32, bem como fornecer laudo
médico atualizado em 10 dias sobre o atendimento prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178640-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.122
3
Sustenta a recorrente que o plano de saúde da agravada é
antigo (não adaptado à Lei 9.656/98) e não houve negativa de cobertura de
tratamentos domiciliares, por mera liberalidade, por haver expressa exclusão
contratual à cobertura de tratamentos médicos em home care (cláusula 9, J,),
o que se coaduna com o rol de procedimentos da ANS (RN 428), o qual não
elencou o tratamento home care como de cobertura obrigatória, havendo a
própria ANS reforçado este entendimento no Parecer Técnico n.
05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, o que está em conformidade com o
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.733.013/PR no
sentido de ser taxativo o rol de procedimentos da ANS.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Conforme o relatório médico de fls. 31/32 dos autos de
origem, a autora, aos 83 anos, foi acometida por quadro de demência vascular
com caráter progressivo, estando três meses sem deambular e sem poder
deglutir, fazendo uso de gastrostomia, havendo expressa indicação médica
para tratamento home care por período indeterminado, com cuidados de
enfermagem para higiene, mudança de posição, medicação, necessitando,
ainda, de cuidados de fisioterapia motora, fonoaudiologia e visitas com
clínica médica ou geriátrica e neurologista.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178640-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.122
4
06/12/2010), bem como que: "1. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos
anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não
retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não
adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser
aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor"(AgRg no REsp
1450673/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).
Não se comprovou que o plano da agravada exclua o
tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os
procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados para
a cura, independentemente de o plano não ser adaptado.
A não incidência da Lei n. 9.656/98, pelo contrato não ter
sido adaptado, não afasta o caráter potestativo e abusivo da restrição em
questão, frente ao disposto no art. 51, inciso IV e § 1o, incisos II e III, da Lei
n. 8.078/90 e, portanto, inválida, por colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, sendo excessivamente onerosa a ponto de por em risco sua saúde,
contrariando a própria razão do contrato.
Como assinala Maria Stella Gregori1: "o CDC criou um
microssistema próprio, por se colocar, no ordenamento, como lei
principiológica, pelo que a ela devem se subordinar todas as leis específicas
quando tratarem de questões que atinem a relações de consumo".
O art. 7o da Lei n. 8.078/90 é expresso em consagrar a
aplicação simultânea das diversas normas de forma a amparar o direito do
1 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de Defesa
do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178640-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.122
5
consumidor, no sentido de que os direitos previstos no CDC não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil
seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem
dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.
Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição
contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as
limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do
paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais,
equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como
se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou
credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera
extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa
ser obstáculo a preservação da vida e da saúde.
A internação domiciliar deve ser prestada no modo,
forma e tempo prescritos, ainda que com profissionais próprios ou
credenciados.
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento, conforme
a Súmula n. 90, de que: "havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida
na avença, que não pode prevalecer" e, conforme Súmula 102, de que
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
O atendimento em ambiente domiciliar pode envolver uma
multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178640-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.122
6
enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, razão pela qual deve ser prestado de acordo
com as necessidades, modo e tempo adequados ao paciente, conforme
prescrição do médico assistente.
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe
20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
elaborado pela ANS não pode ser caracterizado como relação
exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ mantém o
entendimento anterior (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio Carlos Ferreira da 4a
Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.572.597 - GO
(2019/0255434-0),
12.05.2020),
Maria
Isabel
Gallotti,
RECURSO
ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6, 11.05.2020) e MARCO
BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685355 - SP
(2020/0072144-6) mantêm o entendimento majoritário, não se podendo falar
ainda em overruling.
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus judiciosos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178640-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21.122
7
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica